Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018832-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), ALICE XAVIER DE LIMA NUNES - CPF: 177.353.781-49 (AGRAVANTE), MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS CONTRATADOS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALICE XAVIER DE LIMA NUNES e MANOEL URBANO NUNES em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no

1018832-47.2024.8.11.0000,
“tão somente para determinar que a agravada se abstenha de negativar o nome do agravante bem como de proceder a cobrança das parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, no entanto, se proceder, desde logo, a restituição da posse do imóvel à alienante.”

O acórdão foi ementado nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS CONTRATADOS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.” (TJ-MT 10118802320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022).”
(Id. 255948846).

Em suas razões, de Id. 256988197, os embargantes aduzem que
“o v. acórdão embargado deu provimento parcial ao agravo, determinando que a embargada ‘se abstenha de negativar o nome dos agravantes e de proceder a cobrança das parcelas que se vencerem a partir de então’, sem esclarecer o marco temporal exato do termo “a partir de então.”

Consignam que
“a obscuridade do termo ‘a partir de então’ está no fato de que não define o marco temporal para aplicação da vedação à negativação e cobrança, podendo ser interpretado de diversas formas.”

Pretendem que
“tal marco seja fixado a partir do ajuizamento da ação originária em primeiro grau, visto que este foi o momento inicial da manifestação formal da parte autora em buscar a resolução do contrato.”

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a aplicação dos efeitos infringentes
“para que seja esclarecido o exato marco inicial referido pelo termo “a partir de então” constante do dispositivo do v. acórdão.”

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

O propósito recursal é analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que o agravante objetivava a suspensão da cobrança das parcelas do contrato rescindendo, à vista da inexistência de interesse na manutenção do pacto, bem como a vedação à negativação de seu nome em listas de inadimplentes do SERASA/SCPC.

Pois bem.

Consta na inicial que o autor/agravante firmou instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com a requerida, tratando acerca da aquisição de uma unidade habitacional localizada na Quadra 06, Lote 38, a ser edificada no Residencial Mirante do Parque, em Cuiabá- MT, pelo valor de R$ 30.785,00 (trinta mil setecentos e oitenta e cinco reais). Relata que o valor seria pago em 100 (cem parcelas) de R$380,00 (trezentos e oitenta reais).

Afirma que os valores das parcelas foram atualizando com o passar dos anos, alcançando o importe de R$800,00 (oitocentos reais). Alega que diante do aumento, passou a não ter condições de arcar com os pagamentos mensais. Acrescenta que buscou a requerida, informando o interesse em rescindir o contrato, no entanto, a requerida não mostrou interesse em resolver a rescisão, sendo informada que teria seu nome negativado, bem como que não haveria qualquer restituição.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme cediço, não há qualquer vedação à resolução do contrato de compra e venda de imóvel, mais especificamente sobre um terreno não construído, uma vez que a jurisprudência do STJ é uníssona em permitir ao consumidor adquirente o direito de desistir do negócio, ainda que, no curso do processo, não fique demonstrada a culpa da alienante, caso em que ficará garantido a está o direito de reter parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.597/SP; REsp n. 1.936.470/SP; REsp 1.286.144/MG; REsp 500.038/SP; etc.

Assim,
se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável
–
na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto –
e de sua boa-fé por buscar no Judiciário sua intenção de desistir do negócio
,

deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado por conta das parcelas que se vencerem a partir de então.

Nesse sentido, eis o precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, manter exigíveis as parcelas do preço. Daí porque cabível o deferimento da medida pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1010019-70.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 13/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante. (TJ-MT 10118802320228110000 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Também nesse mesmo sentido, vide a orientação de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DO CONTRATO PELO COMPRADOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS FUTURAS, IMPONDO-SE A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR SUAS CLÁUSULAS FIRMADAS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES - TUTELA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A COBRANÇA FUTURA E A NEGATIVAÇÃO DE NOME. - Se a parte compradora do imóvel desiste da continuidade do contrato, incabível se mostra a parte vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores a essa desistência, cabendo ser feita a resolução do contrato, com aplicação das cláusulas afetas ao ato de desistência. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defere-se a tutela para impedir a cobrança futura de parcelas indevidas e impedir a negativação do nome da parte, com fincas nessas parcelas. (TJMG - 13a Câmara Cível – AI n. 1.0000.19.171775-0/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , j. em 07/05/2020, publ.em 08/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/DFT - Primeira Turma Cível – AI n. 20150020279564, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, j. em 03/02/2016).

No entanto, a posse do imóvel em questão deve ser restituída à loteadora/incorporadora alienante a fim de que esta possa, desde logo, promover a revenda do bem..”

Como visto, consta do voto condutor que foi assegurado aos autores, ora embargantes, o direito de rescindir o contrato ao
“
buscar no Judiciário sua intenção de desistir do negócio
”
,
além do
“
direito de não ter o seu nome negativado por conta das parcelas que se vencerem a partir de então
”.

Ou seja, por corolário lógico, o termo
“a partir de então”
se refere à data de ajuizamento da ação.

Portanto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se tratando o caso de obscuridade, mas de simples interpretação de texto.

A obscuridade é a falta de clareza que dificulta ou impede a compreensão do julgado, prejudicando sua satisfação nos moldes em que proferido e, no caso dos autos, o acórdão embargado está minuciosamente fundamentado, não demandando qualquer dificuldade para compreensão e cumprimento.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025